Tribunal: TJSP
Processo: 1014023-73.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Apelação. Ação de indenização. Regressiva. Municipalidade que foi responsabilizada subsidiariamente por débitos trabalhistas de empresa contratada para prestação de serviços. Ressarcimento de valor pago. Admissibilidade. Inteligência do artigo 346, inciso III, do Código Civil. Posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante dos argumentos contrários da ré, pois o crédito da municipalidade foi

Ementa:
Apelação. Ação de indenização. Regressiva. Municipalidade que foi responsabilizada subsidiariamente por débitos trabalhistas de empresa contratada para prestação de serviços. Ressarcimento de valor pago. Admissibilidade. Inteligência do artigo 346, inciso III, do Código Civil. Posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante dos argumentos contrários da ré, pois o crédito da municipalidade foi constituído depois do pedido de recuperação judicial, de forma que não se sujeita ao concurso de credores, nem tem o condão de deslocar a competência recursal da Seção de Direito Público para a Câmara Empresarial. Precedentes. Sentença de procedência. Recurso desprovido.